Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0717061-63.2021.8.07.0020 RECORRENTE: M. C. REPRESENTANTE LEGAL: N. C. C. RECORRIDA: C. A. F. B. B. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. TAXATIVO. MÉTODO PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA. LEGALIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 3. Esse foi o caminho afinal adotado pelo legislador ao aprovar a lei no 14.454/2022, a qual alterou a lei no 9.656/98 e registrou que o rol da ANS é, de fato, taxativo, mas há ressalvas para os casos que existam comprovação da eficácia do procedimento/tratamento à luz das ciências da saúde ou existam recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional. 4. O art. 10 da Lei no 9.656/1998 instituiu o plano-referência de assistência à saúde e, além de expressamente prever a exclusão de alguns procedimentos, esclareceu que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade seria estabelecida em norma editada pela ANS (§ 4o). 5. A Resolução Normativa no 465 da ANS não prevê em seu rol o tratamento pelo método PEDIASUIT. A cobertura pretendida também não possui base contratual. 6. Não existem evidências robustas de que o protocolo Pediasuit seja superior à fisioterapia e terapia ocupacional tradicionais, realizados de forma mais intensiva, motivo pelo qual não há recomendação de incorporação da técnica pelo SUS ou saúde suplementar por parte da sociedade de ortopedia pediátrica, nem pelo conselho de fisioterapia ou pelo CRM. 7. Recurso da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. Recurso da autora prejudicado. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as operadoras de planos de saúde devem custear os tratamentos que não constam no rol da ANS, inclusive operadoras de autogestão, pois o médico da paciente é quem tem capacidade para indicar o tratamento adequado. Afirma que o tratamento do método PEDIASUIT, do qual necessita, enquadra-se nas exigências previstas pela Lei 14.454/2022, pois possui registro na ANVISA, tampouco pode ser considerado como tratamento de caráter experimental. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do TJSP. Defende, outrossim, a condenação da parte recorrida ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 6o, 196, 197, e 199, todos da Constituição Federal, e 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, repisando os argumentos lançados no recurso especial, por inobservância à dignidade e à saúde. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "a jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano com julgado do TJSP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial com julgado do TJSP foi apresentado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Tampouco comporta seguimento o recurso extraordinário no que tange ao apontado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 6o, 196, 197, e 199, todos da Constituição Federal, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016